Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733886-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 43236211, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Entretanto, esclareço que o art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. O inciso VIII do artigo supramencionado, por sua vez, dispõe que só será possível sustentação oral no agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos. Dessa forma, desde já, adianto que eventual pedido de sustentação oral será de pronto indefiro, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal do CPC aplicável no particular. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator